Tribunal: TJPA
Processo: 0006849-47.2014.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. CRIMES DE TRÃFICO DE DROGAS, TRÃFICO PRIVILEGIADO, ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO E CRIME DE FACILITAÃÃO DE ENTRADA DE APARELHO TELEFÃNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGOS 33, CAPUT E Â§4Âº, E 35, DA LEI NÂº 11.343/2006 E ARTIGO 349-A DO CÃDIGO PENAL BRASILEIRO.â¢ RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE TANIARA GOMES DE SOUSA:1. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO DE DROGAS. ART. 35, DA LEI NÂº 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. HÃ NOS AUTOS AMPLO CONJUNTO PROBATÃRIO, APTO A MANUTENÃÃO DO ÃDITO CONDENATÃRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DO LAUDO TOXICOLÃGICO, DEGRAVAÃÃO DE ESCUTAS TELEFÃNICAS, E DEMAIS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS OS QUAIS COMPROVAM O ENVOLVIMENTO DA ORA APELANTE COM UMA ASSOCIAÃÃO DE CARÃTER DURADOURO E PERMANENTE, COM O FIM DE TRAFICAR ENTORPECENTES. AUSÃNCIA DE DÃVIDAS. CONDENAÃÃO MANTIDA.2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÃNIMO LEGAL: PARCIALMENTE ACOLHIDO. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O MAGISTRADO A QUO DEIXOU DE APLICAR, NA 2Âª FASE DE DOSIMETRIA DA PENA, AS CIRCUNSTÃNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA (EXTRAJUDICIAL) E DA MENORIDADE RELATIVA, EM FAVOR DA ORA APELANTE. DOSIMETRIA MODIFICADA APENAS PARA CORRIGIR TAL EQUÃVOCO.PENA EM DEFINITIVO FIXADA NO PATAMAR DE 9 (NOVE) ANOS, 1 (HUM) MÃS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, ALÃM DO PAGAMENTO DE 1.165 (HUM MIL CENTO E SESSENTA E CINCO) DIAS-MULTA, A FRAÃÃO DE 1/30 (UM TRIGÃSIMO) DO SALÃRIO NACIONAL VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS, PELA PRÃTICA DOS CRIMES CAPITULADOS NO ARTIGO 33 E ARTIGO 35, AMBOS DA LEI NÂº 11.343/2006.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.â¢ RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE VALDEIR DE SOUZA LIMA E MICHEL GOMES LOPES:1. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÃ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS, QUANDO O CONJUNTO PROBATÃRIO Ã APTO A ENSEJAR A CONDENAÃÃO. OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS EM AMBAS AS FASES DO PROCESSO REVESTEM-SE DE RELEVANTE VALOR PROBATÃRIO, SOBRETUDO QUANDO EM CONSONÃNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AUSÃNCIA DE DÃVIDAS. CONDENAÃÃO MANTIDA.2. PEDIDO DE SUBSTITUIÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO: IMPOSSIBILIDADE. A REINCIDÃNCIA NÃO PERMITE O ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO PARA INICIAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, Â§2Âº, ALÃNEA âBâ, DO CP. NÃO INCIDÃNCIA DA SÃMULA NÂº 269 DO STJ. REGIME PRISIONAL INALTERADO.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.â¢ RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE ELKE DOS SANTOS MORAES:1. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. NÃO MERECE PROSPERAR O PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. AO CONTRÃRIO DO QUE ALEGA A DEFESA, A PROVA PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÃÃO CRIMINAL Ã FIRME, SEGURA E CONVINCENTE NO SENTIDO DE DEMONSTRAR, EM TODOS OS SEUS TERMOS A ACUSAÃÃO, DE MODO A NÃO DEIXAR QUALQUER DÃVIDA NO ESPÃRITO DO JULGADOR. CONDENAÃÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.â¢ RECURSO DE APELAÃÃO EM FAVOR DE EGRINEUDES PIMENTEL DO CARMO:1. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS DOS AUTOS SÃO INSOFISMÃVEIS E SUFICIENTES A COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. PRESENTES A ESTABILIDADE E A PERMANÃNCIA DO TRÃFICO DE DROGAS PRATICADO PELO RÃU E DEMAIS ACUSADOS, CONFIGURADO ESTÃ O CRIME DE ASSOCIAÃÃO AO TRÃFICO. AUSÃNCIA DE DÃVIDAS. CONDENAÃÃO MANTIDA.2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÃNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP, APLICANDO A PENA EM PATAMAR PROPORCIONAL E ADEQUADO, NÃO HAVENDO QUAISQUER EXCESSOS QUE JUSTIFIQUEM SUA MODIFICAÃÃO.3. PEDIDO DE SUBSTITUIÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA: IMPOSSIBILIDADE. EM ATENÃÃO AO QUANTUM DA PENA FIXADO NO PRONUNCIAMENTO CONDENATÃRIO, O REGIME SEMIABERTO Ã O MAIS ADEQUADO PARA O INICIAL CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NOS MOLDES DO ARTIGO 33, Â§2Âº, ALÃNEA âBâ, DO CP.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.â¢ RECURSO DE APELAÃÃO EM FAVOR DE PAULO HENRIQUE CARDOSO DERZE:1. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. SE OS ELEMENTOS COLETADOS NOS AUTOS FORNECEM O JUÃZO DE CERTEZA ACERCA DA OCORRÃNCIA DOS FATOS NOS MOLDES DELINEADOS NA DENÃNCIA, Ã DE RIGOR MANTER A CONDENAÃÃO IMPOSTA AO ORA APELANTE NO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ORA CONTRASTADO.2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÃNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP, APLICANDO A PENA EM PATAMAR PROPORCIONAL E ADEQUADO, NÃO HAVENDO QUAISQUER EXCESSOS QUE JUSTIFIQUEM SUA CORREÃÃO.3. PEDIDO DE SUBSTITUIÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA: IMPOSSIBILIDADE. RESTANDO A PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO, O REGIME PRISIONAL MAIS ADEQUADO PARA SEU INICIAL CUMPRIMENTO Ã O FECHADO. INTELIGÃNCIA DO ARTIGO 33, Â§3Âº, ALÃNEA âAâ, DO CP.â¢ RECURSO DE APELAÃÃO EM FAVOR DE DAVI DE PAIVA LIMA:1. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. A PROVA COLIGIDA AOS AUTOS NÃO DEIXA DÃVIDAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DO ORA APELANTE COM A PRÃTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NA DENÃNCIA. OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SÃO HÃGIDOS E SEGUROS, A CONFIRMAR A VERSÃO ACUSATÃRIA, INEXISTINDO QUAISQUER CONTRADIÃÃES OU DIVERGÃNCIAS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A PROVA DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS DELITOS DE TRÃFICO, ASSOCIAÃÃO AO TRÃFICO E FACILITAÃÃO DE ENTRADA DE ENTORPECENTES EM CASA PENAL. CONDENAÃÃO MANTIDA.2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÃNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP, APLICANDO A PENA EM PATAMAR PROPORCIONAL E ADEQUADO, NÃO HAVENDO QUAISQUER EXCESSOS QUE JUSTIFIQUEM SUA ALTERAÃÃO.3. PEDIDO DE SUBSTITUIÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA: IMPOSSIBILIDADE. RESTANDO A PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO, O REGIME PRISIONAL MAIS ADEQUADO PARA SEU INICIAL CUMPRIMENTO Ã O FECHADO. INTELIGÃNCIA DO ARTIGO 33, Â§3Âº, ALÃNEA âAâ, DO CP.â¢ RECURSO DE APELAÃÃO EM FAVOR DE DANILO DO NASCIMENTO JAQUES:1. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AMPLO CONJUNTO PROBATÃRIO APTO A MANUTENÃÃO DO ÃDITO CONDENATÃRIO. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÃGICO DEFINITIVO COLACIONADO AOS AUTOS. AUTORIA DELITIVA ARRIMADA NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS NA FASE POLICIAL, REPRISADOS EM JUÃZO, NÃO HAVENDO DÃVIDAS ACERCA DO JUÃZO DE SUBSUNÃÃO CONDENATÃRIO.2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, Â§4Âº, DA LEI NÂº 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. O Â§4Âº DO ARTIGO 33 DA LEI NÂº 11.343/2006 DISPÃE QUE AS PENAS PODERÃO SER REDUZIDAS DE 1/6 (UM TERÃO) A 2/3 (DOIS TERÃOS), DESDE QUE O AGENTE PREENCHA, CUMULATIVAMENTE, OS SEGUINTES REQUISITOS: A) SER PRIMÃRIO; B) COM BONS ANTECEDENTES; C) NÃO SE DEDIQUE A PRÃTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS; E D) NÃO INTEGRE ORGANIZAÃÃO CRIMINOSA. NA HIPÃTESE, OS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS NOS AUTOS EVIDENCIAM A DEDICAÃÃO DO APELANTE Ã PRÃTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, CIRCUNSTÃNCIA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA REQUERIDA BENESSE LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.3. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÃNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP, APLICANDO A PENA EM PATAMAR PROPORCIONAL E ADEQUADO, NÃO HAVENDO QUAISQUER EXCESSOS QUE JUSTIFIQUEM SUA REFORMA.4. PEDIDO DE REALIZAÃÃO DA DETRAÃÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÃMPUTO DO PERÃODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÃÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÃÃO COMPETE AO JUÃZO DA VARA DE EXECUÃÃES PENAIS. PRECEDENTES.5. PREQUESTIONAMENTO: PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA AO JULGADOR DEMONSTRAR OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTAR O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÃRIAS VENTILADAS NO PLEITO DEFENSIVO. PRECEDENTES.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACORDÃO Nº
_____________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0006849-47.2014.8.14.0061
ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA
APELANTE:
TANIARA GOMES DE SOUSA
REPRESENTANTE:
SELMA VIEIRA DE ANDRADE E RICARDO DE ANDRADE FERNANDES - ADVOGADOS
APELANTE (S):
VALDEIR DE SOUZA LIMA E MICHEL GOMES LOPES
REPRESENTANTE:
MARINA GOMES NORONHA SANTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
APELANTE:
ELKE DOS SANTOS MORAES
REPRESENTANTE:
MARINA GOMES NORONHA SANTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
APELANTE:
EGRINEUDES PIMENTEL DO CARMO
REPRESENTANTE:
MARINA GOMES NORONHA SANTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
APELANTE:
PAULO HENRIQUE CARDOSO DERZE
REPRESENTANTE:
MARINA GOMES NORONHA SANTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
APELANTE:
DAVI DE PAIVA LIMA
REPRESENTANTE:
MARINA GOMES NORONHA SANTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
APELANTE:
DANILO DO NASCIMENTO JAQUES
REPRESENTANTE:
PABLO DE SOUZA MELO - DEFENSORIA PÚBLICA
EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, TRÁFICO PRIVILEGIADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CRIME DE FACILITAÇÃO DE ENTRADA DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGOS 33, CAPUT E §4º, E 35, DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 349-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
·

RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE
TANIARA GOMES DE SOUSA
:
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006
: IMPOSSIBILIDADE.
HÁ NOS AUTOS AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO, APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DO LAUDO TOXICOLÓGICO, DEGRAVAÇÃO DE ESCUTAS TELEFÔNICAS, E DEMAIS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS OS QUAIS COMPROVAM O ENVOLVIMENTO DA ORA APELANTE COM UMA ASSOCIAÇÃO DE CARÁTER DURADOURO E PERMANENTE, COM O FIM DE TRAFICAR ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: PARCIALMENTE ACOLHIDO.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O MAGISTRADO A QUO DEIXOU DE APLICAR, NA 2ª FASE DE DOSIMETRIA DA PENA, AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (EXTRAJUDICIAL) E DA MENORIDADE RELATIVA, EM FAVOR DA ORA APELANTE. DOSIMETRIA MODIFICADA APENAS PARA CORRIGIR TAL EQUÍVOCO.
PENA EM DEFINITIVO FIXADA NO PATAMAR DE 9 (NOVE) ANOS, 1 (HUM) MÊS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 1.165 (HUM MIL CENTO E SESSENTA E CINCO) DIAS-MULTA, A FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS, PELA PRÁTICA DOS CRIMES CAPITULADOS NO ARTIGO 33 E ARTIGO 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
·

RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE
VALDEIR DE SOUZA LIMA
E
MICHEL GOMES LOPES
:
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS EM AMBAS AS FASES DO PROCESSO REVESTEM-SE DE RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO, SOBRETUDO QUANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO
: IMPOSSIBILIDADE.
A REINCIDÊNCIA NÃO PERMITE O ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO PARA INICIAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA `B¿, DO CP. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 269 DO STJ. REGIME PRISIONAL INALTERADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
·

RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE
ELKE DOS SANTOS MORAES
:
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.
NÃO MERECE PROSPERAR O PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA A DEFESA, A PROVA PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL É FIRME, SEGURA E CONVINCENTE NO SENTIDO DE DEMONSTRAR, EM TODOS OS SEUS TERMOS A ACUSAÇÃO, DE MODO A NÃO DEIXAR QUALQUER DÚVIDA NO ESPÍRITO DO JULGADOR. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
·

RECURSO DE APELAÇÃO EM FAVOR DE
EGRINEUDES PIMENTEL DO CARMO
:
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.
AS PROVAS DOS AUTOS SÃO INSOFISMÁVEIS E SUFICIENTES A COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. PRESENTES A ESTABILIDADE E A PERMANÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO PELO RÉU E DEMAIS ACUSADOS, CONFIGURADO ESTÁ O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP, APLICANDO A PENA EM PATAMAR PROPORCIONAL E ADEQUADO, NÃO HAVENDO QUAISQUER EXCESSOS QUE JUSTIFIQUEM SUA MODIFICAÇÃO.
3.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
: IMPOSSIBILIDADE.
EM ATENÇÃO AO QUANTUM DA PENA FIXADO NO PRONUNCIAMENTO CONDENATÓRIO, O REGIME SEMIABERTO É O MAIS ADEQUADO PARA O INICIAL CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NOS MOLDES DO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA `B¿, DO CP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
·

RECURSO DE APELAÇÃO EM FAVOR DE
PAULO HENRIQUE CARDOSO DERZE
:
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.
SE OS ELEMENTOS COLETADOS NOS AUTOS FORNECEM O JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS NOS MOLDES DELINEADOS NA DENÚNCIA, É DE RIGOR MANTER A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO ORA APELANTE NO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ORA CONTRASTADO.
2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP, APLICANDO A PENA EM PATAMAR PROPORCIONAL E ADEQUADO, NÃO HAVENDO QUAISQUER EXCESSOS QUE JUSTIFIQUEM SUA CORREÇÃO.
3.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
: IMPOSSIBILIDADE.
RESTANDO A PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO, O REGIME PRISIONAL MAIS ADEQUADO PARA SEU INICIAL CUMPRIMENTO É O FECHADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §3º, ALÍNEA `A¿, DO CP.
·

RECURSO DE APELAÇÃO EM FAVOR DE
DAVI DE PAIVA LIMA
:
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.
A PROVA COLIGIDA AOS AUTOS NÃO DEIXA DÚVIDAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DO ORA APELANTE COM A PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NA DENÚNCIA. OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SÃO HÍGIDOS E SEGUROS, A CONFIRMAR A VERSÃO ACUSATÓRIA, INEXISTINDO QUAISQUER CONTRADIÇÕES OU DIVERGÊNCIAS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A PROVA DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS DELITOS DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E FACILITAÇÃO DE ENTRADA DE ENTORPECENTES EM CASA PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP, APLICANDO A PENA EM PATAMAR PROPORCIONAL E ADEQUADO, NÃO HAVENDO QUAISQUER EXCESSOS QUE JUSTIFIQUEM SUA ALTERAÇÃO.
3.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
: IMPOSSIBILIDADE.
RESTANDO A PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO, O REGIME PRISIONAL MAIS ADEQUADO PARA SEU INICIAL CUMPRIMENTO É O FECHADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §3º, ALÍNEA `A¿, DO CP.
·

RECURSO DE APELAÇÃO EM FAVOR DE
DANILO DO NASCIMENTO JAQUES
:
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE
.
AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO COLACIONADO AOS AUTOS. AUTORIA DELITIVA ARRIMADA NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS NA FASE POLICIAL, REPRISADOS EM JUÍZO, NÃO HAVENDO DÚVIDAS ACERCA DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO CONDENATÓRIO.
2.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006
: IMPOSSIBILIDADE.
O §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DISPÕE QUE AS PENAS PODERÃO SER REDUZIDAS DE 1/6 (UM TERÇO) A 2/3 (DOIS TERÇOS), DESDE QUE O AGENTE PREENCHA, CUMULATIVAMENTE, OS SEGUINTES REQUISITOS: A) SER PRIMÁRIO; B) COM BONS ANTECEDENTES; C) NÃO SE DEDIQUE A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS; E D) NÃO INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NA HIPÓTESE, OS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS NOS AUTOS EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA REQUERIDA BENESSE LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP, APLICANDO A PENA EM PATAMAR PROPORCIONAL E ADEQUADO, NÃO HAVENDO QUAISQUER EXCESSOS QUE JUSTIFIQUEM SUA REFORMA.
4.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.
QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
5.
PREQUESTIONAMENTO
:
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA AO JULGADOR DEMONSTRAR OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTAR O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO DEFENSIVO. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, e
conhecer
dos presentes recursos e, no mérito,
dar parcial provimento
recurso interposto em favor de
Taniara Gomes de Sousa
, e
negar provimento
aos recursos interpostos em favor de
Valdeir de Sousa Lima, Michel Gomes Lopes, Elke dos Santos Moraes, Egrineudes Pimentel do Carmo, Paulo Henrique Cardoso Derze, David de Paiva Lima e Danilo do Nascimento Jaques
, nos termos do voto da Relatora.

23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 30/08/2021 e finalizada em 08/09/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 20/08/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, __ de _______ de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0006849-47.2014.8.14.0061
ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA
APELANTE:
TANIARA GOMES DE SOUSA
REPRESENTANTE:
SELMA VIEIRA DE ANDRADE E RICARDO DE ANDRADE FERNANDES - ADVOGADOS
APELANTE (S):
VALDEIR DE SOUZA LIMA E MICHEL GOMES LOPES
REPRESENTANTE:
MARINA GOMES NORONHA SANTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
APELANTE:
ELKE DOS SANTOS MORAES
REPRESENTANTE:
MARINA GOMES NORONHA SANTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
APELANTE:
EGRINEUDES PIMENTEL DO CARMO
REPRESENTANTE:
MARINA GOMES NORONHA SANTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
APELANTE:
PAULO HENRIQUE CARDOSO DERZE
REPRESENTANTE:
MARINA GOMES NORONHA SANTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
APELANTE:
DAVI DE PAIVA LIMA
REPRESENTANTE:
MARINA GOMES NORONHA SANTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
APELANTE:
DANILO DO NASCIMENTO JAQUES
REPRESENTANTE:
PABLO DE SOUZA MELO - DEFENSORIA PÚBLICA
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Taniara Gomes de Sousa
,
Valdeir de Souza Lima
,
Michel Gomes Lopes
,
Elke dos Santos Moraes
,
Egrineudes Pimentel do Carmo
,
Paulo Henrique Cardoso Derze
,
Davi de Paiva Lima
e
Danilo do Nascimento Jaques
, por meio de advogados regularmente constituídos e por patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
(fls. 1.011-1.044, volume V), que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou pela prática dos delitos tipificados nos
artigos 33,
caput
, e §4º, e 35, da Lei nº 11.343/2006
e
artigo 349-A, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-08), em resumo, que foi efetuada a prisão de terceiro que tentava ingressar nas dependências do Centro de Recuperação de Tucuruí/PA, portando drogas e celulares, sendo deflagrada a partir daí uma operação de investigação policial denominada ¿Operação Vero¿, para apurar e identificar as pessoas envolvidas com o favorecimento de tráfico de entorpecentes na casa prisional, inclusive mediante participação de agentes penitenciários.

Citação dos acusados, às fls. 339, 341, 344, 346, 409, 454, 459 e 566.

Defesa Preliminar, às fls. 347-358, 386-392, 395-397, 404, 415, 449 e 487.

Denúncia recebida em 15/04/2015, fls. 488.

Audiência de Instrução e Julgamento, às fls. 629-633, 644-660.

Memoriais Finais da Acusação, às fls. 789-815.

Alegações Finais da Defesa, às fls. 825-833, 863-868, 887-893 e 904-915.

Sentença condenatória prolatada em 07 de abril de 2016, às fls. 1.011-1.044.

Inconformados com a r. decisão, as defesas interpuserem os presentes recursos de apelação.

Em suas
razões recursais
(fls. 1.104-1.115, volume VI), a defesa requereu a absolvição da ora apelante
Tainara Gomes de Sousa
da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, sob a tese de ausência de provas para sua condenação.

Em suas
razões recursais
(fls. 1.236-1.241, volume VII), a defesa requereu a absolvição dos ora apelantes
Valdeir de Souza Lima
e
Michel Gomes Lopes
, sob o argumento de insuficiências de provas e, subsidiariamente, a substituição do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em suas
razões recursais
(fls. 1.261-1.263, volume VII), a defesa em favor
Elke dos Santos Moraes
solicitou a sua absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, ante a insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório.

Em suas
razões recursais
(fls. 1.302-1.305, 1.307-.1.312 e 1.314-1.317, volume VII), a defesa em favor de
Egrineudes Pimentel do Carmo
,
Paulo Henrique Cardoso Derze
e
Davi de Paiva Lima
, postulou pelas suas respectivas absolvições, bem como pelo redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal e a substituição do regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, a defesa em favor de
Danilo do Nascimento Jaques
(fls. 1.359-1.366, volume VII), em suas
razões recursais
, pugnou pela sua absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas. Concomitantemente, pediu o redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal, rogou pelo reconhecimento da causa especial de diminuição, pela realização da detração penal, prequestionando toda matéria suscitada no presente apelo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 1.249-1.258, 1.270-1.274, 1.282-1.284, 1.321-1.326, 1.328-1.332, 1.334-1.339, e 1.369-1.375), o representante do Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos de apelação, a fim de que seja mantida integralmente a decisão condenatória ora contrastada.

Nesta
Superior Instância
(fls. 1.378-1.381), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso interposto em favor de Taniara Gomes de Sousa, para que seja reduzida a pena imposta ao patamar mínimo legal, e pelo
improvimento
dos demais recursos defensivos.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges Miranda Lobato
.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos presentes recursos de apelação.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de Taniara Gomes de Sousa, Valdeir de Souza Lima, Michel Gomes Lopes, Elke dos Santos Moraes, Egrineudes Pimentel do Carmo, Paulo Henrique Cardoso Derze, Davi de Paiva Lima e Danilo do Nascimento Jaques, por meio de advogados regularmente constituídos e por patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA (fls. 1.011-1.044, volume V), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33,
caput
, e §4º, e 35, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 349-A, do Código Penal Brasileiro.

Na ausência de questionamentos preliminares, e observando a ordem de apresentação das razões recursais, passo à análise do recurso interposto em favor de
Taniara Gomes de Sousa
.
·

RECURSO EM FAVOR DE
TANIARA GOMES DE SOUSA
:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006
:

Neste particular, a defesa argumentou inexistirem provas suficientes nos autos para a manutenção do édito condenatório, em relação à prática do
crime de associação para o tráfico de drogas
, tipificado no
artigo 35 da Lei nº 11.343/2006
, razão pela qual requereu a sua absolvição, nos termos do
artigo 387, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que
razão não assiste à defesa
, conforme será demonstrado.

O
crime de associação para o tráfico de drogas
está previsto no
artigo 35 da Lei nº 11.343/2006
,
in verbis
:
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

Doutrinariamente, o crime de associação para o tráfico pressupõe uma verdadeira
societas sceleris
, isto é, que ela seja permanente, estável e duradoura, ligada pelo animus associativo entre os agentes, situação que não se confunde com a simples coautoria.

Com efeito, segundo antevisto pelo legislador infraconstitucional, comete o delito tipificado no artigo 35 da Lei Antidrogas aquele que se associa a uma ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, §1º, e artigo 34, ambos do mesmo diploma legal.

Conquanto a norma penal se refira à associação para a execução reiterada ou não de crimes, doutrina e jurisprudência têm exigido, para a caracterização do crime em comento, a reunião estável com fins permanentemente ilícitos. Isso porque o crime se caracteriza com a mera reunião eventual de dois ou mais agentes, estar-se-ia punindo a coautoria como se delito autônomo fosse. Aliás, o concurso de agentes, que caracterizava causa especial de aumento de pena sob a égide da Lei nº 6.368/76, hoje foi banida da novel Lei Antidrogas.

Logo, forçoso concluir que o crime tipificado no
artigo 35 da Lei nº 11.343/2006
demanda, para sua caracterização, prova segura do permanente ânimo associativo dos criminosos. Sobre o tema em testilha, leciona a doutrina:
¿Para a forma descrita no caput,. Exige-se a pluralidade de agentes, duas ou mais pessoas, ligadas entre si por um animus associativo, para fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 da Lei nº 11.343/2006. É necessário que a associação seja estável; é preciso identificar certa permanência na societas criminis, que não se confundo com mera coautoria.¿ (Renato Marcão. Tóxicos. 4ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 281).

Na hipótese, como bem fundamentou o juízo sentenciante, a ora apelante
Taniara Gomes de Sousa
fazia parte de associação criminosa, de forma organizada e permanente, para o fim de traficar drogas ilícitas, como consta em trecho do édito condenatório ora vergastado, o qual transcrevo:
¿
(...). DA CONDUTA PRATICADA PELA RÉ
TANIARA GOMES DE SOUSA
. Verifica-se, pelo depoimento prestado pela acusada Rosilene, que
a ré Taniara Gomes, esposa do denunciado David Lima era quem arregimentava mulheres para a entrada de droga no Centro de Recuperação de Tucuruí, como fez com a denunciada Rosilene, a qual adentrou com droga no presídio a mando de Taniara, sendo que o entorpecente tinha como destino final, o marido de Taniara, o denunciado David Lima
. Esse depoimento ratifica as declarações prestadas pela acusada em sede de inquérito policial quando a mesma afirma às fls. 164 que a depoente repassava a droga para que as esposas dos nacionais Mailson, Fala Fina e Rogério entrassem no presídio, uma vez que a ré Rosilene é esposa de Mailson.
Além disso, ficou devidamente comprovado através da interceptação telefônica que Taniara era a responsável pela cobrança do dinheiro da venda da droga, exercendo função de liderança no grupo criminoso, provavelmente por ser esposa do réu David Lima, conforme se verifica do diálogo travado entre Taniara e Paulo Henrique Derze, soldado de David, constante às fls.58, em que ela cobra dinheiro do mesmo e por sua vez Paulo Henrique diz que vai levar dinheiro amanhã e que se quiser como parte do pagamento leva um celular moto G
. Portanto,
não há dúvidas de que Taniara participava do esquema criminoso que fazia adentrar drogas na casa penal, se associando ao acusado David de Paiva Lima para a exercer a mercancia ilegal, incidindo nas condutas típicas descritas no art. 33 e 35 da Lei 11343/06
. (...).
¿
Grifei

Seguindo esta linha de raciocínio, compreendo que a
materialidade do delito
de associação para o tráfico de entorpecentes restou cabalmente demonstrada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 15, 20, 26 e 28), do
Auto de Apreensão e Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 17, 21, e 34), e pelo
Laudo de Exame Toxicológico de Constatação Provisório
(fls. 19), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência do ilícito nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, por sua vez, foi comprovada por meio dos depoimentos colhidos na fase investigativa, em especial as interceptações telefônicas devidamente autorizadas, e pela prova testemunhal colhida em juízo, sendo hígidas em demonstrar a ligação da ora apelante com uma verdadeira organização criminosa responsável em fornecer entorpecentes, aparelhos celulares e outros objetos para detentos recolhidos no Centro de Recuperação de Tucuruí/PA.

Em seu depoimento prestado perante a autoridade judicial, a acusada
Rosilene da Silva
,

relatou:
¿
(...). No interrogatório, a ré Rosilene da Silva declarou que a acusação é verdadeira; Que estava morando de aluguel no Breu; Que seu marido Manoel Mailson foi preso e ficou sem condições de pagar seu aluguel;
Que seu marido passou seu contato para Davi, que por sua vez repassou para Taniara e esta entrou em contato consigo
;
Que Taniara a encontrou e lhe repassou uma embalagem para que entregasse a seu marido no presídio
;
Que não sabe dizer se era entorpecente porque não abriu a embalagem
;
Que no dia da visita, entrou com a embalagem dentro de suas partes íntimas e entregou para seu marido, para que ele repassasse para Davi
;
Que fez isso por duas vezes e em cada uma delas recebeu de Taniara a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais)
;
Que a droga era pra ser entregue à Davi, segundo seu marido
; Que seu marido não está mais consumindo entorpecentes; Que tem quatro filhos e está sobrevivendo do auxílio reclusão de seu marido; Que não tem conhecimento do envolvimento de agentes penitenciários na entrada da droga; Que era revistada, mas não detectavam a droga que levava;
Que não tem conhecimento se Taniara recrutava outras esposas de detentos
;
Que quando Taniara lhe entregava a droga, já entregava o dinheiro junto
. À defesa de David Valente, respondeu que a droga era destinada à Davi de Paiva Lima, namorado de Taniara. (...).
¿ (fls. 1.023, volume V).
Grifei

Conforme esclarecido pelo magistrado
a quo
, tal depoimento ratifica as declarações prestadas pela ora apelante
Taniara Gomes de Sousa
em sede de inquérito policial quando a mesma afirma às fls. 164, volume I, que a repassava a droga para que as esposas dos nacionais Mailson, ¿Fala Fina¿ e Rogério entrassem no presídio, uma vez que a ré Rosilene é esposa de Mailson.

Além disso, ficou devidamente comprovado através da interceptação telefônica que a ora apelante era a responsável pela cobrança do dinheiro da venda da droga, exercendo função de liderança no grupo criminoso, provavelmente por ser esposa do réu David Lima, conforme se verifica do diálogo travado entre Taniara e Paulo Henrique Derze, soldado de David, constante às fls.58, volume I, em que ela lhe cobre dinheiro e, por sua vez, Paulo Henrique diz que levaria o dinheiro em outro dia e que se ela quisesse como parte do pagamento levaria um celular tipo ¿moto G¿.

Com efeito, no caso em análise, entendo que a associação criminosa restou suficientemente demonstrada, com base nas provas disponibilizadas após a conclusão do inquérito policial que culminou na presente persecução criminal, como deflagração da ¿Operação Vero¿, que teve a finalidade de investigar e comprovar a participação de diversos indivíduos que atuavam de forma organizada, com pluralidade de funções, planejamento operacional, e cadeia de comandos voltada para o tráfico de entorpecentes dentro de casa penal no município de Tucuruí/PA.

Assim, está evidenciado que, durante determinado período, o ora apelante agiu em unidade de desígnios, com clara divisão de tarefas, para fins de mercancia ilícita de tóxicos, estando claramente provado nos autos o caráter permanente e duradouro da sociedade criminosa para a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Neste sentido, encarto jurisprudência pátria:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. (...). ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA.

Em que pese o acusado negar os fatos, os elementos de prova, harmoniosamente, produzidos tanto perante a autoridade policial como em juízo, descrevem a conduta de todos os acusados que, com desígnios de tarefas, cooperavam na empreitada criminosa, os mantendo em contato frequentemente a fim de receberem notícias da chegada do carregamento da droga e de como a mesma seria distribuída no estado do Pará, assim, configurando-se a prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, aos ora acusados, não há que se falar em insuficiência probatória
. A materialidade, por sua vez, restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 115, anexo) que comprova se tratar de 116,7g (cento e dezesseis quilos e sete gramas) de maconha. (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/PA - 2018.04855143-53, 198.552, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30).
Grifei
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...). NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

I -
Inviável a absolvição do réu pelo crime de associação para o tráfico quando as investigações, os depoimentos dos policiais responsáveis pela operação, bem como a captação dos diálogos envolvendo o réu e as circunstâncias do caso comprovam que ele recebia a droga de um intermediário para revende-la aos usuários da região
. II - Recurso conhecido e não provido. (...).
(TJ/DF - 20140111371049 DF 0033216-89.2014.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 24/05/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 01/06/2018, Pág.: 100/113).
Grifei
EMBARGOS INFRINGENTES. DIVERGÊNCIA EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
(...).
Conforme exegese do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, mister se faz a demonstração de que a associação havida, não se dê de modo eventual, mas que resulte da estabilidade e permanência dos associados na atividade ilícita, sob pena de configurar mero concurso de agentes. Caso concreto que restou demonstrado pela prova dos autos que os réus exerciam a atividade em societas criminis
. (...).
(TJ/RS - Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 70075872275, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 02/03/2018).
Grifei

Ademais, o fato do ora apelante não terem sido surpreendido comercializando o entorpecente não desnatura o crime tipificado no
artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, o qual se configura com a prática de qualquer das condutas nele previstas.

Destarte, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. Sobre o tema em questão, confira-se jurisprudência pacificada nesta
Egrégia Corte de Justiça
:
¿(...). 3.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando o magistrado, após examinar todo o cotejo probatório produzido, decide por acatar, em alguns pontos, a versão acusatória, apontando, de forma fundamentada, os elementos probatórios que o convenceram, o que está em perfeita sintonia com o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional
. Preliminar rejeitada. (...).¿
(TJ/PA - 2018.03208973-02, 194.049, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10).
Grifei
¿(...). 1.
As provas produzidas durante a instrução processual corroboram aqueles realizados ainda em sede policial e, confirmam também os fatos descritos na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).¿
(TJ/PA - 2018.02724982-79, 193.292, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-10).
Grifei

Portanto, no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença ora recorrida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto, incogitável a tese de insuficiência de provas para a condenação.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória ora pretendida
, sendo mantida a condenação do ora apelante pela prática do
crime de associação para o tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.
2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA À ORA APELANTE
:

Neste tópico, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena imposta a ora apelante, aduzindo que não foram valoradas pelo magistrado sentenciante as circunstâncias atenuantes da pena favoráveis à ora apelante, na segunda fase do exame dosimétrico, relativas à
confissão espontânea
e
menoridade relativa
, nos termos do
artigo 65, inciso I e inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
merece ser acolhida
, consoante será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o juízo singular, ao realizar a análise da pena a ser imposta a ora apelante, assim se reportou,
in verbis
:
¿
(...). DA PENA DA ACUSADA TANIARA GOMES DE SOUZA REFERENTE AO DELITO DESCRITO NO ART. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB,
observo que a culpabilidade excede o tipo
,
uma vez que é apontada como braço direito do líder de uma organização criminosa que atuava dentro de Centro de Recuperação de Tucuruí, para o tráfico de drogas
. A ré não registra antecedentes. Em relação à conduta social, não há nos autos elementos que autorizam nenhum juízo em desfavor da ré, o mesmo ocorrendo em relação à sua personalidade.
Os motivos do crime lhe são desfavoráveis
,
pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de suprir a necessidade dos usuários dependentes do tóxico, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim
. As circunstâncias serão valoradas na terceira fase da dosimetria. As consequências são próprias do delito. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes
.
Ausentes causas de diminuição
. Presente a
causa de aumento prevista no art.40, III, da Lei 11343/06
, uma vez que a denunciada arregimentava as mulheres para entrar na Casa Penal, pelo que aumento a pena em
1/6
, ficando a pena em
07 (sete) anos de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
.
Deixo de aplicar a redução prevista no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, considerando que há provas de que a denunciada se dedicava as atividades criminosas, fazendo da mercancia de drogas seu meio de vida, além de integrar a organização criminosa de David Lima
, pelo que torno a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, para o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. DA PENA DO ACUSADO TANIARA GOMES DE SOUZA REFERENTE AO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que a
culpabilidade excede o tipo
,
uma vez que é apontada como braço direito do líder de uma organização criminosa que atuava dentro de Centro de Recuperação de Tucuruí, para o tráfico de drogas
. A ré não registra antecedentes. Em relação à conduta social, não há nos autos elementos que autorizam nenhum juízo em desfavor do réu, o mesmo ocorrendo em relação à sua personalidade.
Os motivos do crime lhe são desfavoráveis
,
pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de suprir a necessidade dos usuários dependentes do tóxico, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim
. As circunstâncias são próprias do delito. As consequências são próprias do delito. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em
03 (três) anos e 06 de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
. Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes. Ausentes causas de diminuição. Presente a
causa de aumento prevista o parágrafo 4º da Lei 11343/06, pelo que aumento a pena em 1/6, ficando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 815 (oitocentos e quinze) dias-multa, pelo que torno a pena definitiva
. DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. Aplicando a regra do concurso material, somo as penas dos dois delitos, ficando a
pena definitiva em 11 (onze) anos de reclusão e 1.395 (um mil, trezentos e noventa e cinco) dias-multa
. Tendo em vista a situação econômica do agente, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Em face da pena aplicada, incabível a substituição prevista no artigo 44 do CPB, bem como a suspensão da pena prevista no artigo 77 do CPB. O regime de cumprimento de pena será o inicialmente
FECHADO
, face as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.
Nego o direito de apelar em liberdade, uma vez que permanecem inalterados os requisitos que ensejaram sua custódia preventiva
. (...).
¿ (fls. 1.036-1.037, volume V).
Grifei

Com efeito, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, na
1ª fase
da dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
e do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, fixou a
pena-base
no patamar de
6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, quanto ao
crime de tráfico de drogas
, e
3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, quanto ao
crime de associação para o tráfico de drogas
, valorando
negativamente
as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
e
motivos do crime
.

Na
2ª fase
,
não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena
, motivo pelo qual a
pena intermediária
permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior, para ambos os
crimes de tráfico
e
associação para o tráfico de entorpecentes
.

Na
3ª etapa
, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Fora reconhecida, todavia, a
causa de aumento
prevista no
artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006
(
ter sido a infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos
), sendo exasperada a reprimenda na fração de
1/6
(um sexto), restando a pena em
7 (sete) anos de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, quanto ao
crime de tráfico ilícito de drogas
, e
4 (quatro) anos de reclusão e 815 (oitocentos e quinze) dias-multa
, quanto ao
crime de associação para o tráfico de drogas
.

Após o cálculo do concurso material de crimes, sendo somada a pena dos dois delitos, restou a
pena em definitivo
no patamar de
11 (onze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
1.395 (mil trezentos e noventa e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pelas condutas qualificadas no
artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
.

A
causa especial de diminuição de pena do §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, referente ao tráfico privilegiado, não fora aplicada sob a seguinte fundamentação: ¿
(...).
Deixo de aplicar a redução prevista no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, considerando que há provas de que a denunciada se dedicava as atividades criminosas, fazendo da mercancia de drogas seu meio de vida, além de integrar a organização criminosa de David Lima
. (...).
¿ (fls. 1.036, volume V).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que ¿
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese vertente, como bem observado pela Procuradoria de Justiça do Ministério Público (fls. 1.380, verso - 1.381),
o magistrado
a quo
incidiu em erro de julgamento ao não valorar
, na 2ª fase de dosimetria da pena
, as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do agente
, previstas no
artigo 65, incisos I e III, alínea `d¿, do Código Penal
, considerando que a confissão extrajudicial da ora apelante fora utilizada para fundamentar o pronunciamento condenatório, e as provas dos autos revelam, de forma idônea, que esta era menor de 21 (vinte e um anos) de idade à época do ocorrido,
razão pela qual deve ser reformado o cálculo dosimétrico
, unicamente, neste ponto.

Mantenho inalterada a
1ª fase
de dosimetria da pena, permanecendo a
pena-base
no patamar de
6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, quanto ao
crime de tráfico de drogas
, e
3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, quanto ao
crime de associação para o tráfico de drogas
.

Na
2ª fase
, não existem circunstâncias agravantes da pena a serem reconhecidas. Procedo ao
reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão extrajudicial
da ora apelante, nos termos da
Súmula nº 545 do STJ
: ¿
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. (Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)
¿, nos termos do
artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
, e da
menoridade relativa da agente
, com fulcro no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, reduzindo a pena na fração de
1/6 (um sexto)
, restando a pena intermediária no patamar de
5 (cinco) anos de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, quanto ao
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, e
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, quanto ao
crime de associação para o tráfico de entorpecentes
.

Mantenho irretocável a
3ª fase
de dosimetria da pena, nos moldes realizados pelo juízo
a quo
, no édito condenatório ora contrastado.

Assim, fixo a
pena em concreto
no patamar de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa
, quanto ao
crime de tráfico ilícito de drogas
, e
3 (três) anos 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, pelo
crime de associação ao tráfico ilícito de drogas
.

Aplicando a regra do
concurso material de crimes
, nos moldes do
artigo 69 do Código Penal
, conforme utilizado pelo magistrado sentenciante, realizo o somatório das penas, restando a
pena em definitivo
a ser cumprida pela ora apelante
Taniara Gomes de Sousa
no patamar de
9 (nove) anos 1 (hum) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente em regime fechado
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea `a¿, do Código Penal
, além do pagamento de
1.165 (hum mil cento e sessenta e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
, do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática dos delitos tipificados no
artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 - Lei Antidrogas
.

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto em favor de
Taniara Gomes de Sousa
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para modificar a pena imposta a ora apelante, nos termos da fundamentação vastamente delineada alhures, mantendo irretocáveis os demais termos da r. decisão condenatória ora hostilizada.
·

RECURSO EM FAVOR DE
Valdeir de Souza Lima
E
Michel Gomes Lopes
:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Neste capítulo, a combatente defesa postulou pela absolvição dos ora apelantes, sustentando, em síntese, não haverem provas suficientes para a prolação do édito condenatório, sendo imperiosa a reforma da decisão lançada aos autos.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

No caso em tela, ao ponderar sobre a
autoria
e
materialidade
dos delitos impostos aos ora apelantes, assim se reportou o juízo de primeiro grau no pronunciamento judicial ora vergastado,
in verbis
:
¿
(...). A
materialidade do crime é inconteste, conforme Boletim de ocorrência às fls. 15, 20,26,28; auto de APRESENTAÇÃO e APREENSÃO às fls. 17,21,34 e laudo de exame toxicológico às fls. 19
.
DA CONDUTA PRATICADA PELO RÉU

VALDEIR DE SOUZA LIMA
vulgo ¿DEIR¿
.
A testemunha Kleber Leonardo referiu em seu depoimento que comentavam que entrava droga pelo semiaberto pelo Valdeir, vulgo ¿Deir¿
. Por sua vez,
o acusado confessa ¿que vendia celulares dentro da Casa Penal¿
.
O réu David Valente confirma o comércio de celulares exercido pelo denunciado Valdeir
. No entanto, o referido acusado não comercializa apenas celulares, mas também entorpecentes como faz prova o depoimento constante às fls. 101 ele afirma que o acusado vendia pedras de óxi dentro da casa penal. Além disso,
o próprio acusado, na fase inquisitorial, confessou que ¿fez diversos corres para entregar celular e um pouco de maconha¿
. Que declarou ainda que pegou droga, umas três vezes, vinda do regime fechado para entrega a interno do semiaberto (fls. 218). Em que pese o réu ter apresentado nova versão em juízo, desta vez negando os fatos narrados na denúncia, tal retratação por si só, não é capaz de elidir o decreto condenatório, na medida em que as provas carreadas aos autos e a minuciosa confissão extrajudicial do acusado demonstram, com toda a certeza, que o denunciado é autor do delito de tráfico de entorpecentes. Ademais, a retratação da versão extrajudicial encontra-se desacompanhada de qualquer subsídio de prova e verossimilhança, uma vez que a defesa não fez qualquer prova da negativa na fase judicial, ou seja, não comprovou que foi forçada a confessar, cujo ônus, por força do art. 156 do Código de Processo Penal, era exclusivamente seu, prevalecendo, portanto, a confissão da fase extrajudicial.
Ainda mais, quando há provas nos autos devidamente judicializadas, em que testemunhas afirmam que ouviam comentários sobre a traficância exercida pelo denunciado
.
Assim, face os crimes praticados, o réu deve ser condenado às penas do art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 349-A do CPB
. (...). DA CONDUTA PRATICADA PELO RÉU
MICHEL GOMES LOPES
.
A testemunha Kleber Leonardo, declarou que havia comentários de que Michel seria responsável pela entrada de droga no regime fechado da Casa Penal
. Em seu interrogatório,
o denunciado declarou ainda ¿que tirou uma foto com David em que estavam exibindo um quilo de maconha
;
que foi feita uma coleta para adquirir a maconha; que na foto tinha um pedaço faltando
;
que o restante foi repassado para cada um tirar seu pedaço¿
, ou seja, o réu confirma sobre a existência do entorpecente que aparece nas fotografias colacionadas aos autos, negando apenas a comercialização. No entanto, resta evidente que a droga não era destinada a consumo próprio, mas sim a de terceiros. Inclusive há fotos também da droga embalada para a comercialização, o que comprova o tráfico de drogas exercido pelo denunciado em associação com outros internos. Além disso, ainda que a droga não tivesse sido comercializada, mas distribuída gratuitamente, ainda sim estaria caracterizado o tráfico ilícito de entorpecentes uma vez que o crime também se consuma pela mera entrega para consumo.
Para a caracterização do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga pelo agente, não exigindo a consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega da coisa
. Não havendo nos autos qualquer prova da exclusividade de uso da droga apreendida, sendo da defesa e não da acusação, o ônus de provar a alegação de ser o réu apenas usuário. Além disso, se pondera não se tratar de pequena quantidade, mas de um quilo de maconha.
Portanto, pela conduta praticada impõe-se a condenação ao denunciado pelo delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/06
. (...)
¿.

(fls. 1.032-1.036, volume V).
Grifei

Desta feita, em apreço as provas coligidas no caderno processual, não restam dúvidas acerca da efetiva ocorrência do delito e sua respectiva autoria, imputada aos ora apelantes.

Compreendo que a
materialidade do delito
de
tráfico ilícito de drogas
,
associação para o tráfico
e
facilitação da entrada de entorpecentes em casa prisional
, restou cabalmente demonstrada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 15, 20, 26 e 28), do
Auto de Apreensão e Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 17, 21, e 34), e pelo
Laudo de Exame Toxicológico de Constatação Provisório
(fls. 19), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência do ilícito nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, conforme cristalinamente revelado, está arrimada nos depoimentos testemunhais colhidos na fase policial e judicial, de acordo com o sedimentado na decisão constritiva ora atacada. Vejamos:

Em seu interrogatório perante a autoridade judicial, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o ora apelante
Valdeir de Souza Lima
declarou:
¿
(...);
Que tais fatos só são boatos; que confessa que vendia celulares dentro da Casa Penal
;
que vendia por duzentos ou trezentos reais; que a facilitação era pela cozinha ou pela cantina
; que o nome do cantineiro era Francisco; que Francisco era interno;
que Francisco conseguia sair para deixar o lixo lá fora
; que não sabe se havia envolvimento de agentes prisionais;
que tinha outras pessoas que vendiam drogas
;
que não participava do tráfico dentro do presídio
;
que só consumia droga dentro da Casa
; que não sabe do envolvimento dos acusados que são agentes;
que os telefones a maioria eram usados
;
que não sabe a procedência dos aparelhos
;
que comentavam que a maior parte dos entorpecentes entrava através de funcionários
;
que chegaram três celulares que eram para ser vendidos a mil reais, cada
; que Francisco dizia que havia participação de funcionários; que passou a ser perseguido pelos agentes;
que ouviu comentários de que Estelito e Bena participavam do tráfico
; (...)
¿. (fls. 1.029, volume V).
Grifei

Em seu interrogatório, na fase judicializada, o réu
José Helder Farias Santana
informou:
¿
(...); Que não praticava o tráfico de drogas no presídio;
que apenas vendia celulares e emprestava dinheiro à juros
;
que comprava os aparelhos celulares dentro do presídio, dos cantineiros e de presos do semiaberto, e vendia mais caro
; que um dos cantineiros era o nacional de prenome Francisco;
que também comprava do interno de alcunha ¿Deir¿, do semiaberto
; que era o meio de sustentar sua família, já que estava preso; que também vendia chips e créditos para celulares; que no seu bloco, era o único que vendia os celulares; que não tem conhecimento da participação de agentes prisionais na entrada de drogas e celulares no presídio; (...)
¿. (fls. 1.031, volume V).
Grifei

Não obstante, o réu
David Valente da Silva
, em juízo, explanou:
¿
(...). Que não confirma os fatos narrados na denúncia; que está sendo acusado por umas fotos em que estava consumindo a droga dentro da casa penal; que só consome, mas não vende; que a droga chegou pelo cantineiro Francisco; que foi a ocasião que entrou um quilo de maconha na casa Penal; que não sabe se agentes prisionais estão envolvidos; (...).
que foi preso em casa
;
que nunca tinha sido chamado pela polícia em relação aos fatos
;
que estava fazendo tratamento antidrogas
;
que estavam na foto Michel e Vida Louca
;
que participou com trinta reais
;
que o dinheiro foi trazido pelas visitas
;
cada um tirava seu pedaço de droga
; que citou o nome de Estelito por raiva; que teve uma intriga com ele dentro do Centro de Recuperação; que Bena é usuário; que via ele fumando drogas; que nunca viu traficando; que não sabe nada sobre Estelito e Pimentel. (...).
¿ (fls. 1.032, volume V).
Grifei

Com efeito, em que pese a tese absolutória apresentada pelos ora apelantes, verifico que a prova material coligida na fase inquisitória, aliada à prova testemunhal produzida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, é harmônica e convincente, não havendo qualquer margem para o acolhimento do pleito absolutório.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção do juízo de subsunção condenatório. Assim, não há falar em falta de provas, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:
TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRIVILÉGIO. RECURSO EM LIBERDADE.

1.
As condições do flagrante - auto de apresentação e apreensão de drogas, laudo de exame químico que confirma a natureza de substância e o depoimento do usuário na delegacia - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes
. 2. Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados. 3. (...).
(TJ/DF - APL: 0012132-27.2017.8.14.8.07.0001, Relator: Desembargador JAIR SOARES, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 18/12/2018, p. 147/175).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.

(...). 1.
Verificado nos autos, especialmente por meio da prova testemunhal, corroborada pelas provas obtidas por meio de interceptação telefônica, que o recorrente praticava o narcotráfico, não há falar em absolvição
. (...).
(TJ/SC - APR: 00006122820168240035 Ituporanga, Relator: Desembargador ROBERTO LUCAS PACHECO, Data de Julgamento: 31/08/2017, Quarta Câmara Criminal).
Grifei
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS COESOS DOS POLICIAIS MILITARES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...).
Por estarem comprovadas a materialidade delitiva e a autoria através dos depoimentos coesos dos policiais militares que realizaram a prisão, torna-se evidente a existência de elementos sólidos para conduzir à procedência da persecução penal e condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas. Inteligência do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/ES - APL: 00112797820168080048, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 23/02/2018).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que ¿
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
¿.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:
RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...).
1. (...).
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim,
rechaço
a pretensão recursal absolutória em epígrafe.

2.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO
:

Neste ponto, a defesa requereu a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, aduzindo que a valoração da circunstância agravante da reincidência não pode ser utilizada desfavoravelmente aos ora apelantes para fins de fixação de regime de cumprimento de pena, ocorrendo flagrante
bis in idem
.

Informo, de pronto, que a pretensão recursal em escrutínio
não merece acolhimento
, pelas razões ora delineadas.

Ao proceder-se na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, cabe ao magistrado sentenciante observar: a qualidade da pena privativa de liberdade (artigo 33,
caput
, Código Penal); a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada (artigo 33, §2º, Código Penal); a reincidência (artigo 33, §2º, Código Penal); e as circunstâncias judiciais (artigos 33, §3º e 59, caput e inciso III, Código Penal, e enunciado nº 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Sabidamente, para tanto, deverá o juízo apresentar fundamentação idônea (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), consubstanciada nas circunstâncias concretas do fato delituoso e da pessoa do autor do delito, não bastando a mera menção à gravidade abstrata do crime, nos termos das Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.

Sobre a matéria em comento, dispõe o
Código Penal
:
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
§1º - Considera-se:
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;
b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.
§2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§4º - O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Analisando a sentença penal condenatória ora contrastada, nota-se que o apelante
Valdeir de Souza Lima
fora condenado à pena
6 (seis) anos de reclusão
e
05 (cinco) meses de detenção
, pelo prática do crime de tráfico de drogas e facilitação de entrada de entorpecentes em estabelecimento prisional, nos termos do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 349-A, do Código Penal
, sendo estabelecido o
regime fechado
para o inicial cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea `a¿, do Código Penal
, face a sua reincidência.

Por sua vez, o ora apelante
Michel Gomes Lopes
fora condenado à pena de
6 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo estabelecido o
regime fechado
para o inicial cumprimento da pena, nos termos do arti
go 33, §2º, alínea `a¿, do Código Penal
, tendo em vista a sua reincidência.

Ademais, não incide na hipótese o previsto pela Súmula nº 269 do STJ - ¿
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais¿
, vez que o
quantum
da pena e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
vedam a sua concessão.

Com efeito, observo que a condição de reincidente prejudica, para ambos os ora apelantes, a concessão do regime semiaberto, consoante preconiza a própria previsão legal disposta na norma penal: ¿
b)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; (...)
¿.
Grifei

Nesta ordem de ideias, encarto
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO. EXECUÇÃO DE PENA. QUANTO CONDENATÓRIO (07 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE.

1.
A reincidência constitui fundamento jurídico para recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena
. 2.
O condenado a pena privativa de liberdade equivalente a 07 anos de reclusão, se reincidente, há de iniciar a execução de pena em regime fechado
.
(TJ/MG - APR: 10610150019467002 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação: 31/08/2018).
Grifei
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. MANTIDA PRISÃO PARA APELAR.

(...).
Sobretudo, quando o agente, reincidente, condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, esteve preso durante o transcurso do processo
. (...).
(TJ/GO - HC: 02174497520208090000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 16/06/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 16/06/2020).
Grifei

Desta forma, entendo que, neste momento, não há como modificar o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido pelo juízo
a quo
.

Por tais assertivas,
não prospera
a pretensão recursal em testilha.

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória prolatada em desfavor de
Valdeir de Souza Lima
e
Michel Gomes Lopes
, nos termos da fundamentação explanada alhures.
·

RECURSO EM FAVOR DE
ELKE DOS SANTOS MORAES
:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Insatisfeita com o pronunciamento condenatório, a defesa pugnou pela absolvição da ora apelante do
crime de tráfico privilegiado de drogas
, previsto no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, aduzindo a insuficiência de provas para a sua condenação.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em epígrafe
não merece ser acolhida
, conforme será exposto.

No caso em tela, ao se debruçar sobre a
autoria
e
materialidade
dos delitos impostos à ora apelante, assim se reportou o juízo de primeiro grau no pronunciamento judicial ora vergastado,
in verbis
:
¿
(...). DA CONDUTA PRATICADA PELA RÉ ELKE DOS SANTOS MORAES.
Ainda durante o inquérito policial a acusada Elke dos Santos Moraes confessou às fls. 205, que entrava com droga dentro de sua vagina na Casa Penal, revelando ainda que a droga era entregue por Taniara, mulher do denunciado David Lima
.
O referido depoimento está em perfeita harmonia com o depoimento prestado pela ré Rosilene Franco, a qual em seu depoimento em juízo declarou que recebia da ré Taniara dinheiro para que adentrasse com droga na Casa Penal, ou seja, repetiu-se em relação a ré Elke o mesmo modus operandis utilizado pela ré Taniara, qual seja, a ré foi igualmente arregimentada por Taniara para adentrar com drogas na Casa Penal, assim como também fazia em relação a outras mulheres de internos
. Em que pese a ré ter apresentado nova versão em juízo, desta vez negando os fatos narrados na denúncia, tal retratação por si só, não é capaz de elidir o decreto condenatório, na medida em que as provas carreadas aos autos e a minuciosa confissão extrajudicial da acusada demonstram, com toda a certeza, que a denunciada é autora do delito de tráfico de entorpecentes.
Ademais, a retratação da versão extrajudicial encontra-se desacompanhada de qualquer subsídio de prova e verossimilhança, uma vez que a defesa não fez qualquer prova da negativa na fase judicial, ou seja, não comprovou que foi forçada a confessar, cujo ônus, por força do art. 156 do Código de Processo Penal, era exclusivamente seu, prevalecendo, portanto, a confissão da fase extrajudicial
. Sobre o assunto ensina Mirabete: ¿Ônus da prova (ônus probandi) é a faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuridicidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição etc.), ou benefícios penais. (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., São Paulo, Atlas, 2001, p. 412). A jurisprudência é pacífica no sentido de que a confissão extrajudicial prevalece sobre a retratação judicial, se esta se apresenta em conflito com o conjunto probatório existente nos autos, veja-se: (...).
Portanto, analisando o contexto probatório verifico que há provas suficientes para a condenação da acusada pelo delito de tráfico
. (...).
¿ (fls. 1.039, volume V).
Grifei

Desta feita, em apreço as provas coligidas no caderno processual, não restam dúvidas acerca da efetiva ocorrência do delito e sua respectiva autoria, imputada à ora apelante.

Compreendo que a
materialidade do delito
de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e facilitar a entrada de entorpecentes em casa prisional, restou cabalmente demonstrada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 15, 20, 26 e 28), do
Auto de Apreensão e Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 17, 21, e 34), e pelo
Laudo de Exame Toxicológico de Constatação Provisório
(fls. 19), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência do ilícito nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, conforme cristalinamente revelado, está arrimada nos depoimentos testemunhais colhidos na fase policial e judicial, de acordo com o sedimentado na decisão condenatória ora impugnada.

Segundo apurado durante a persecução criminal, restou esclarecido que a ora apelante
Elke dos Santos
, irmã do detento ¿Marcelo¿, fazia parte do grupo de mulheres, aliciadas por Taniara Gomes de Sousa, que ingressavam na casa penal por intermédio dos agentes prisionais, levando consigo entorpecentes e aparelhos celulares, além de repassarem informações das ações da direção para os demais internos.

Ainda na fase investigativa, a ora apelante
Elke dos Santos Moraes
compareceu perante a autoridade policial e, ao ser interrogada, relatou:
¿
(...). Que conheceu o nacional Rogério quando visitava seu irmão Marcelo no CRT; Que acabou se envolvendo com Rogério e passaram a namorar; Que este namoro acontecia durante as visitas ao CRT; Que namorou Rogério por três meses;
Que durante as visitas Rogério começou a aliciar a depoente pedindo que esta trouxesse drogas dentro de sua parte íntima
;
Que a depoente não sabe precisar a data, mas isto aconteceu no ano de 2014
;
Que Rogério lhe disse que a mulher do interno David lhe entregaria um pacote de ¿massa¿ para que trouxesse para o CRT
;
Que a depoente conhecia de vista a mulher de David, pois costumava encontrar com ela nas visitas
;
Que dias após este contato com Rogério, a mulher de David lhe telefonou informando que iria passar na sua casa para lhe deixar uma encomenda
;
Que esta encomenda era droga que a depoente deveria levar para o presídio
;
Que a depoente recebeu da não da esposa de David, a nacional Taniara, um tablete de maconha
;
Que no dia da visita a depoente introduziu a droga dentro de sua vagina e conseguiu entrar sem grandes problemas
;
Que a depoente foi revistada, mas mesmo assim conseguiu entregar a droga para Rogério
;
Que a droga que a depoente levou não era para Rogério e soube que este entregaria a droga para outro interno
;
Que não pode afirmar, mas acredita que a droga seria para o nacional David
; Que a depoente não recebeu nenhum valor para fazer o ¿avião¿ da droga; Que a depoente não tem conhecimento do envolvimento de nenhum agente penitenciário; (...); Que não tem conhecimento de outras mulheres que fazer o serviço de avião; (...)
¿. (fls. 205, volume II).
Grifei

É cediço que a retratação judicial da ora apelante não tem o condão de retirar o valor de seu depoimento extrajudicial, sobretudo se compatível com os demais depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório. Assim, conforme sabiamente pontuado pelo magistrado
a quo
, a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova, a respaldar a tese acusatória.

Singrando estes mares, encarto
jurisprudência pátria
:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. DEPOIMENTO NA FASE POLICIAL EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

(...). 3.
Conquanto o depoimento da Recorrente tenha sido colhido na fase policial, é certo que se harmoniza com os demais elementos probatórios coligidos aos autos e encontra-se acompanhado de um sólido conjunto probatório, que, no processo penal, podem ser considerados como elementos de prova em busca da verdade real, não deixando margens para meras suposições, uma vez que convergem à formação de um juízo de certeza acerca da sua responsabilidade penal
. 4. Manutenção da r. sentença condenatória recorrida. 5. Recurso não provido.
(TRF-1 APR: 00157769820124013801 0015776-98.2012.4.01.3801, Relator: JUÍZA FEDERAL ROGÉRIA MARIA CASTRO DEBELLI (CONVOCADA), TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 31/05/2017).
Grifei
PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - CREDIBILIDADE, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - CONFISSÃO NA FASE POLICIAL QUE PREVALECE SOBRE A RETRATAÇÃO DESTITUÍDA DE CREDIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

(...); 3)
A confissão do agente na fase policial, com minuciosa riqueza de detalhes e em absoluta harmonia com os demais elementos de prova, prevalece sobre a retratação judicial desprovida de verossimilhança
; 4) Apelo conhecido e desprovido.
(TJ/AP - APL: 00050582720178030002 AP, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 13/03/2018, Tribunal).
Grifei

Portanto, vislumbra-se que a prova disponível nos autos é clara e segura em aponta a ora apelante como participante dos fatos narrados na denúncia, não havendo margens para se modificar a decisão condenatória proferida pelo juízo
a quo
.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na inicial acusatória e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, sendo fixada em patamar adequado e proporcional à conduta típica,
não deve ser acolhida a pretensão defensiva
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto em favor de
Elke dos Santos Moraes
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente as cominações da r. sentença condenatória ora impugnada, nos termos da fundamentação lançada nos autos.
·

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FAVOR DE EGRINEUDES PIMENTEL DO CARMO, PAULO HENRIQUE CARDOSO DERZE E DAVI DE PAIVA LIMA:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Apesar de serem 03 (três) recursos de apelação distintos, porém impetrados e patrocinados pelo mesmo Defensor Público, e possuindo os mesmos pedidos, passo à análise conjunta dos recursos em favor dos ora apelantes
Egrineudes Pimentel do Carmo
,
Paulo Henrique Cardoso Derze
e
Davi de Paiva Lima
.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição dos ora apelantes, sob o argumento de insuficiência de provas para sua condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, alegando a existência de dúvidas quanto à efetiva ocorrência e participação dos agentes na conduta ilícita tipificada na denúncia.

Adianto, contudo, que a pretensão recursal absolutória
não merece guarida
, pela fundamentação jurídica a seguir exposta.

No caso em tela, ao se debruçar sobre a
autoria
e
materialidade
dos delitos impostos à ora apelante, assim se reportou o juízo de primeiro grau no pronunciamento judicial ora vergastado,
in verbis
:
¿
(...).
DA CONDUTA PRATICADA PELO RÉU DAVID DE PAIVA LIMA.

Analisando as provas colacionadas, verifica-se que as mesmas são num único sentido, ou seja, comprovam a participação do acusado nos crimes descritos na inicial acusatória
. Vejamos:
A testemunha Kleber Leonardo mencionou em seu depoimento que em relação a David, os presos comentavam muito sobre o envolvimento do acusado no tráfico de entorpecentes
.
O acusado David confirmou ainda que comprou dois celulares dentro da cadeia, sendo prova suficiente para condenação pelo tipo descrito no art. 349-A do CPB
. Por sua vez, a nacional Lana Lima, irmã do acusado confirmou o envolvimento do acusado com a entrada de celulares na casa penal.
No entanto, além de fazer adentrar celulares na Casa Penal, o denunciado também era responsável pela entrada de entorpecentes, como faz prova o depoimento da denunciada Rosilene que confirmou que entrou com drogas na casa penal para ser entregue ao denunciado
.
Os depoimentos produzidos na fase judicial só vêm a confirmar o que foi produzido durante o inquérito, em especial o depoimento constante às fls. 101 em que um apenado confirma que o denunciado era o principal traficante da Casa Penal e que depois da sua entrada no referido estabelecimento, a venda de drogas aumentou muito
.
O acusado, tinha a companheira Taniara como seu braço direito, uma vez que cabia a ela arregimentar mulheres para fazer entrar drogas dentro da Casa Penal, situação comprovada por prova testemunhal, estando, assim, caracterizada a associação para o tráfico, que é conduta de associar duas ou mais pessoas para o fim de reiteradamente, ou não, o crime de tráfico de drogas, devendo o réu ser condenado pelos delitos tipificados no art. 33 e 35 da Lei de entorpecentes, além do delito tipificado no art. 349-A do CPB
. (...).

DA CONDUTA PRATICADA PELO RÉU PAULO HENRIQUE CARDOSO DERZE.
Analisando o relatório de transcrição de interceptação telefônica (fl. 60), verifica-se que não há dúvidas que o denunciado Paulo Henrique Derze, vulgo ¿PH¿ traficava entorpecentes juntamente com o acusado Danilo
.
Da interceptação extrai-se ainda conversa em que Taniara, mulher do denunciado David Lima, cobrando dinheiro decorrente do comércio de entorpecente
.
Além disso, extrai-se das transcrições outros diálogos que não deixam dúvidas sobre a participação do denunciado com o tráfico de drogas nesta cidade
.
Segundo o relatório da polícia civil, ¿em diversas conversas relevantes para o fato investigado, o alvo passou grande parte do seu dia negociando entorpecentes diversos, como pasta de cocaína e limãozinho, uma espécie de maconha com teor de dependência mais forte do que o normal¿
.
Todas as provas relacionadas são mais que suficientes para a condenação do acusado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente e de associação para o tráfico de drogas, uma vez que restou comprovado o comércio ilegal de entorpecentes, além do fato do réu ter se associado aos réus Danilo, David e Taniara para exercer essa traficância
. (...).
DA CONDUTA PRATICADA PELO RÉU EGRINEUDES PIMENTEL DO CARMO
.
A testemunha Kleber Leonardo mencionou também que os internos citavam o nome dos custodiados, dentre os quais o do agente Pimentel
.
Verifico que há nos autos provas robustas, produzidas na fase inquisitorial e durante a instrução processual de que, efetivamente o denunciado praticava a traficância dentro da Casa Penal, uma vez que no relatório de transcrições da interceptação consta conversas em que ficam claras que o denunciado fazia adentrar drogas para comercialização dentro da Casa Penal (fl. 61 dos autos)
.
Destacam-se os diálogos em que o denunciado Pimentel menciona ¿ter enterrado uma lata pra botar lá dentro¿
. Em outro diálogo
o denunciado tem a seguinte conversa ¿toma cuidado que o negócio tá remoso////a quanto tá chegando à massa pra ti? /// tem balança?//// tá dando 50? Teve uma que te mandei mais de 50, sempre eu mando mais///manda uma massa pra mim que eu vendo aqui dentro///a Laide vai falar contigo e vai resolver////eu pegava da mão dele o mesmo que eu mando pra ti///ele tá dizendo da morte do Rafael///¿
. Portanto,
não restam dúvidas que o denunciado comercializava entorpecentes dentro da casa penal
.
Além do tráfico, restou comprovado também que o denunciado fazia adentrar celulares dentro da Casa Penal, conforme se verifica da transcrição da interceptação telefônica constante às fls. 67 em que consta o diálogo entre o acusado e um indivíduo chamado ¿Carequinha¿ em que fica claro que o acusado transportava celular para dentro da Casa Penal, sendo que tal conduta está devidamente tipificada no art. 349-A do CPB
. (...)
¿. (fls. 1.023-1031).
Grifei

Portanto, extrai-se dos autos que a
materialidade do delito
de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e facilitar a entrada de entorpecentes em casa prisional, restou cabalmente demonstrada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 15, 20, 26 e 28), do
Auto de Apreensão e Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 17, 21, e 34), e pelo
Laudo de Exame Toxicológico de Constatação Provisório
(fls. 19), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência do ilícito nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, conforme cristalinamente revelado, está arrimada nos depoimentos testemunhais colhidos na fase policial e judicial, de acordo com o sedimentado na decisão condenatória ora impugnada.

A testemunha
Lana Lender Paiva de Lima
, irmã do denunciado
David de Paiva Lima
, em juízo, declarou:
¿
(...). Que a esposa do denunciado Davi também responde a ação penal; que nunca entregou dinheiro a agentes prisionais; que não administrava as atividades ilícitas de David; que não sabe o valor;
que entregou duas vezes telefone celular para um senhor que trabalhava no presídio
;
que foram lhe deixar o celular; que uma vez um mototaxista recebeu
;
que um senhor que trabalhava na cozinha do presídio que foi pegar os celulares na casa da depoente
;
que não sabe quanto seu irmão pagava por cada celular
;
que não sabe de quem David comprava
;
que não sabe se David trabalhava com João Banana
; que seu irmão nunca lhe pediu nada; que não sabe se seu irmão liderava a venda de droga no presídio;
que não recebeu nenhuma vantagem econômica pela entrega dos celulares
; que David não tem nada; que não sabe sobre Tainara; que David trabalhava com peixe. (...).
¿ (fls. 1.015, volume V).
Grifei

Durante o seu interrogatório, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o ora apelante
David de Paiva Lima
, informou:
¿
(...). Que não tem nada a ver com isso;
que comprou dois celulares dentro da cadeia
;
que comprou de um rapaz chamado Francisco que trabalha na cozinha da casa penal
;
que não sabe se essa pessoa ainda está trabalhando no presídio
;
que comprou os celulares por duzentos reais cada um
;
que confirma que havia comércio de telefones celulares dentro da Casa;
que não sabe do envolvimento de agentes prisionais com a venda de aparelhos; que ficava na cela 14, bloco C; que dos denunciados, ficava na mesma cela apenas José Helder;
que nega as acusações de que seria o líder do tráfico dentro da Casa Penal
; que não usa entorpecentes e não tem conhecimento de que ocorra tráfico dentro da Casa Penal; que nada sabe sobre a acusação; que conhece PH apenas do presídio;
que Taniara é sua companheira
; que não conhece Otoniel, Valdeir, Vitor Eduardo; que não conhece Enildo; que conhece David Valente porque moravam na mesma rua; que conhece Michel do Presídio; que não conhece Arinaldo; que não conhece as outras denunciadas; que conhece os agentes da casa;
que recebia visita da sua esposa Taniara e de sua irmã Lana;
que Taniara mora no Jardim Mariluce; que não sabe qual o tipo de envolvimento de Taniara com Danilo ou Otoniel; que não sabe nada sobre Rosilene, companheira de ¿Fala fina¿;
que Francisco deixava o aparelho em frente a vila e depois o avião entregava para o denunciado
; Que nunca viu conduta errada dos agentes prisionais.
Que não sabe como a droga entra no presídio;

Que não sabe se foram encontrados drogas e celulares dentro da cela do interrogado
; que nunca teve contato com David; que nunca o viu; que nunca teve contato com David Valente; (...)
¿. (fls. 1.018, volume V).
Grifei

Ainda na fase judicial, o ora apelante
Paulo Henrique Cardoso Derze
, declinou:
¿
(...). Que já estava preso e só lhe foi dada ciência da preventiva; que não vendia entorpecentes; que conhece Danilo, mas não vendiam entorpecentes juntos; que mora na Rua Vasco Braum, na Jaqueira; que não sabe por que está sendo acusado; que trabalha com som e iluminação; que conhecia Raí, mas não sabe se ele era envolvido com o tráfico; que conheceu David apenas na cadeia; que não sabe do envolvimento de David com o tráfico de entorpecentes no presídio;
que sabe que vendem celular no presídio, mas não sabe dizer por quanto
;
que o cantineiro vendia telefone
; que não sabe do envolvimento de agentes;
que nunca comprou droga dentro do presídio
; que conhece apenas Danilo; que ocupava a cela 13; que ¿fala fina¿ não ficava na mesma cela;
que usava telefone emprestado do pessoa
l;
que conversava com Danilo, mas de dentro do presídio
;
que ligava de vez em quando para Danilo quando estava solto
; que o nomes da esposa de Danilo é Andreza; que era visitado por Adriele e também por sua família; que não sabe como funcionava o esquema de venda de celulares na cozinha; que os agentes denunciados eram tranquilos; que não conhecia David Valente; que conheceu ele dentro da cadeia; que não tinha comentários em relação aos funcionários denunciados; que Adriele é sua namorada; que não conhece Wanderson Monteiro e Paulo Henrique Lima; que Danilo não tinha moto; quem efetuou sua prisão foi Mateus;
que lhe falaram que se o denunciado não tivesse preso era para estar morto
;
que não sabe de quem seria a ordem pra lhe matar, mas a ordem que tinha na cidade era para lhe matar
. (...)
¿. (fls. 1.019, volume V).
Grifei

Por sua vez, o ora apelante
Egrineudes Pimentel do Carmo
, ao ser indagado em juízo, respondeu:
¿
(...).

Que é inocente; que não sabe porque está sendo acusado; que prestava o serviço direito; que não existem provas concretas contra si; que não participava de nenhum grupinho; que não existia diálogo íntimo com o preso; que era apenas solícito com os presos quando eles necessitavam;
que fazia o seu serviço direito dentro da casa penal
;
que Francisco era um interno que trabalhava na cantina e na cozinha
; que não sabe como era feita a entrada de entorpecentes dentro do presídio; que não sabe quem vendia celulares; que se soubesse de alguma coisa teria feito a denúncia; que Francisco saía para colocar o lixo pra fora, mas sempre com escolta; que trabalha na casa desde 07 de agosto de 2013; que a revista nos agentes se intensificou após a intervenção; que não confirma que recebeu trezentos reais de Paulo Bararuá em troca de um celular; que não falou que a droga entrava pelos carros dos agentes;
que apanhou para confessar
;
que foi torturado dentro da cadeia
;
que não confirma seu depoimento na parte que afirma a participação de outros agentes no delito
; que não é usuário de drogas; que tinha celular da vivo; que usava o número 92635243; que seu celular não foi roubado; que não sabe o valor do celular dentro do presídio; que não sabia da foto em que estava Michel e David Valente; que não sofreu nenhum processo administrativo; que os agentes entram sozinhos na cela durante a revista; que os internos eram tirados para o pátio;
que esposas de detentos tentavam entrar com droga
;
que não sabe como entrou o quilo de maconha no presídio
;
que teve muitos problemas com presos lá dentro e eles tinham motivos para lhe prejudicar
; que ¿Índia¿ é Alice, agente penitenciária. (...)
¿. (fls. 1.022, volume V).
Grifei

Em seu depoimento prestado perante a autoridade judicial, a acusada
Rosilene da Silva
,

relatou:
¿
(...). No interrogatório, a ré Rosilene da Silva declarou que a acusação é verdadeira; Que estava morando de aluguel no Breu; Que seu marido Manoel Mailson foi preso e ficou sem condições de pagar seu aluguel;
Que seu marido passou seu contato para Davi, que por sua vez repassou para Taniara e esta entrou em contato consigo
;
Que Taniara a encontrou e lhe repassou uma embalagem para que entregasse a seu marido no presídio
;
Que não sabe dizer se era entorpecente porque não abriu a embalagem
;
Que no dia da visita, entrou com a embalagem dentro de suas partes íntimas e entregou para seu marido, para que ele repassasse para Davi
;
Que fez isso por duas vezes e em cada uma delas recebeu de Taniara a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais)
;
Que a droga era pra ser entregue à Davi, segundo seu marido
; Que seu marido não está mais consumindo entorpecentes; Que tem quatro filhos e está sobrevivendo do auxílio reclusão de seu marido; Que não tem conhecimento do envolvimento de agentes penitenciários na entrada da droga; Que era revistada, mas não detectavam a droga que levava;
Que não tem conhecimento se Taniara recrutava outras esposas de detentos
;
Que quando Taniara lhe entregava a droga, já entregava o dinheiro junto
. À defesa de David Valente, respondeu que a droga era destinada à Davi de Paiva Lima, namorado de Taniara. (...).
¿ (fls. 1.023, volume V).
Grifei

Com efeito, em que pese a negativa de autoria apresentada pelos ora apelantes, verifico que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é harmônica e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento dos ora apelantes com a prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o comércio ilícito de entorpecentes e facilitação de entrada de tóxicos em estabelecimento prisional.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção do juízo de subsunção condenatório. Assim, não há falar em falta de provas, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:
TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRIVILÉGIO. RECURSO EM LIBERDADE.

1.
As condições do flagrante - auto de apresentação e apreensão de drogas, laudo de exame químico que confirma a natureza de substância e o depoimento do usuário na delegacia - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes
. 2. Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados. 3. (...).
(TJ/DF - APL: 0012132-27.2017.8.14.8.07.0001, Relator: Desembargador JAIR SOARES, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 18/12/2018, p. 147/175).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.

(...). 1.
Verificado nos autos, especialmente por meio da prova testemunhal, corroborada pelas provas obtidas por meio de interceptação telefônica, que o recorrente praticava o narcotráfico, não há falar em absolvição
. (...).
(TJ/SC - APR: 00006122820168240035 Ituporanga, Relator: Desembargador ROBERTO LUCAS PACHECO, Data de Julgamento: 31/08/2017, Quarta Câmara Criminal).
Grifei
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS COESOS DOS POLICIAIS MILITARES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...).
Por estarem comprovadas a materialidade delitiva e a autoria através dos depoimentos coesos dos policiais militares que realizaram a prisão, torna-se evidente a existência de elementos sólidos para conduzir à procedência da persecução penal e condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas. Inteligência do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/ES - APL: 00112797820168080048, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 23/02/2018).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que ¿
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
¿.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:
RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...)
.

A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Pelo exposto, estando devidamente fundamentada a r. sentença condenatória quanto a autoria e materialidade dos crimes impostos aos ora apelantes,
rechaço
a pretensão recursal absolutória ora perfilada.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Neste tópico, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena imposta a ora apelante, aduzindo que não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, bem como a pena fixada encontra-se demasiadamente elevada, sendo imperiosa a sua redução.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
merece ser acolhida
, consoante será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, verifica-se que o juízo de primeiro grau, na
1ª fase
da dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
e do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, fixou a
pena-base
no patamar de
6 (seis) anos de reclusão
, quanto ao
crime de tráfico de drogas
,
3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, quanto ao
crime de associação para o tráfico de drogas
, e 06 (seis) meses de detenção, quanto ao
crime de facilitação de entrada de entorpecentes em estabelecimento prisional
, valorando
negativamente
as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
e
motivos do crime
, em relação ao ora apelante
Davi de Paiva Lima
.

Na
2ª fase
,
não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena
, motivo pelo qual a
pena intermediária
permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior, para os
crimes de tráfico
,
associação para o tráfico de entorpecentes
, e
facilitação de entrada de entorpecentes em estabelecimento prisional
.

Na
3ª etapa
, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Fora reconhecida, todavia, a
causa de aumento
prevista no
artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006
(
ter sido a infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos
), sendo exasperada a reprimenda na fração de
1/6
(um sexto), restando a pena em
7 (sete) anos de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, quanto ao
crime de tráfico ilícito de drogas
, e
4 (quatro) anos de reclusão e 815 (oitocentos e quinze) dias-multa
, quanto ao
crime de associação para o tráfico de drogas
, e
05 (cinco) meses de detenção
, quanto ao
crime de facilitação de entrada de drogas em casa de recuperação penal
.

Após o cálculo do concurso material de crimes, sendo somada a pena dos dois delitos, restou a
pena em definitivo
no patamar de
11 (onze) anos de reclusão
e
05 (cinco) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
1.395 (mil trezentos e noventa e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pelas condutas ilícitas qualificadas no
artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
e
artigo 349-A, do Código Penal
.

Em relação ao ora apelante
Paulo Henrique Cardoso Derze
, na
1ª etapa
do cálculo dosimétrico, fora fixada a
pena-base
de
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, quanto ao
crime de tráfico ilícito de drogas
, e
3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, quando ao
crime de associação para o tráfico de drogas
, valorando negativamente o vetor
motivos do crime
.

Na
2ª fase
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, permanecendo inalterada.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena. A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §
4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
não fora aplicada pelo juízo
a quo
, sob a seguinte fundamentação: ¿
Deixo de aplicar a diminuição prevista no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, pela diversidade de drogas comercializadas pelo acusado, bem como ficou devidamente comprovado que o denunciado fazia do comércio ilícito de drogas seu meio de vida, além do réu ser reincidente¿.

Assim, após o somatório das penas, a
pena em definitivo
fora fixada no patamar de
9 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, e
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática das condutas normatizadas no
artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
.

Em relação ao ora apelante
Egrineudes Pimentel do Carmo
, na
1ª etapa
do cálculo dosimétrico, fora fixada a
pena-base
de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, quanto ao
crime de tráfico ilícito de drogas
, e
05 (cinco) meses de detenção
, quando ao
crime de facilitação de entrada de entorpecentes em estabelecimento penal
, valorando negativamente o vetor
culpabilidade
.

Na
2ª fase
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes da reprimenda. Entretanto, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da
circunstância agravante da reincidência
, nos moldes do
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, sendo exasperada a pena na fração de
1/3 (um terço)
, restando a pena intermediária no patamar de
08 (oito) meses de detenção
, quanto ao crime tipificado no
artigo 349-A, do Código Penal
.

Na
3ª etapa
, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Fora reconhecida, todavia, a
causa de aumento
prevista no
artigo 40, incisos II e III, da Lei nº 11.343/2006
(
ter sido a infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos
), sendo exasperada a reprimenda na fração de
1/6
(um sexto), restando a pena em
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
, quanto ao
crime de tráfico ilícito de drogas
.

Assim, após o somatório das penas, a
pena em definitivo
fora fixada no patamar de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática das condutas normatizadas no
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
e
artigo 349-A, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que ¿
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante valorou fundamentadamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), fixando a pena basilar justificadamente acima do patamar mínimo legal previsto para o
crime de tráfico ilícito de drogas
,
crime de associação para o tráfico de entorpecentes
, e, igualmente, para o
crime de facilitação de entrada de tóxicos em casa penal
.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, sendo fixada pouco acima do patamar mínimo legal, não deve ser acolhida a pretensão defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

3.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

Neste ponto, a defesa requereu a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para outro mais benéfico, em apreço ao
quantum
da pena e valoração majoritariamente positiva das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, em relação aos ora apelantes.

Informo, desde logo, que a pretensão recursal em escrutínio
não merece acolhimento
, pelas razões ora delineadas.

Ao proceder-se na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, cabe ao magistrado sentenciante observar: a qualidade da pena privativa de liberdade (artigo 33,
caput
, Código Penal); a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada (artigo 33, §2º, Código Penal); a reincidência (artigo 33, §2º, Código Penal); e as circunstâncias judiciais (artigos 33, §3º e 59, caput e inciso III, Código Penal, e enunciado nº 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Sabidamente, para tanto, deverá o juízo apresentar fundamentação idônea (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), consubstanciada nas circunstâncias concretas do fato delituoso e da pessoa do autor do delito, não bastando a mera menção à gravidade abstrata do crime, nos termos das Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.

Sobre a matéria em comento, dispõe o
Código Penal
:
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
§1º - Considera-se:
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;
b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.
§2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§4º - O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Analisando a sentença penal condenatória ora contrastada, nota-se que o apelante
Davi de Paiva Lima
fora condenado à pena
11 (onze) anos de reclusão
e
05 (cinco) meses de detenção
, pelo prática do
crime de tráfico de drogas
,
associação para o tráfico de drogas
e
facilitação de entrada de entorpecentes em estabelecimento prisional
, nos termos dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 349-A, do Código Penal
, sendo estabelecido o
regime fechado
para o inicial cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea `a¿, do Código Penal
, face a sua
reincidência
.

Por sua vez, o ora apelante
Paulo Henrique Cardoso Derze
fora condenado à pena de
9 (nove) anos de reclusão
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
e
crime de associação para o tráfico de drogas
, nos moldes do
artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe estabelecido o
regime fechado
para o inicial cumprimento da pena, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea `a¿, do Código Penal
, em face do
quantum
da pena aplicada.

Não obstante, o ora apelante
Egrineudes Pimentel do Carmo
fora condenado à pena total de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto
, pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e facilitação de entrada de entorpecentes em estabelecimento prisional
, nos termos do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 349-A, do Código Penal
.

Com efeito, observo que a condição de reincidente prejudica, bem como o
quantum
da pena estabelecida pelo magistrado
a quo
, justificam a imposição do regime fechado, em relação aos ora apelantes
Davi de Paiva Lima
e
Paulo Henrique Cardoso Derze
, e o regime semiaberto para o ora apelante
Egrineudes Pimentel do Carmo
, consoante preconiza a própria previsão legal disposta na norma penal: ¿
b)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; (...)
¿.
Grifei

Desta forma, entendo que, neste momento, não há como modificar o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido pelo juízo
a quo
.

Por tais assertivas,
não prospera
a pretensão recursal em testilha.

Por todo o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
dos presentes recursos e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalteradas as cominações da r. decisão condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação lançada ao norte.
·

RECURSO EM FAVOR DE DANILO DO NASCIMENTO JAQUES:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

A combatente defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para sua condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, alegando a existência de dúvidas quanto à efetiva ocorrência e participação do ora apelante na conduta ilícita tipificada na denúncia.

Adianto, contudo, que a pretensão recursal absolutória
não merece prosperar
, pelos argumentos a seguir arrolados.

No caso em tela, ao se debruçar sobre a
autoria
e
materialidade
dos delitos impostos à ora apelante, assim se reportou o juízo de primeiro grau no pronunciamento judicial ora vergastado,
in verbis
:
¿
(...).
DA CONDUTA PRATICADA PELO RÉU DANILO DO NASCIMENTO JAQUES.
A testemunha Wanderson Monteiro Carvalho declarou que é usuário de drogas; que usa droga há dois anos; que comprava droga no bairro da Jaqueira;
que ligava para um número de pessoas que trabalhavam para Danilo
;
que o telefone era de Danilo
; que mudavam de número sempre; que eles comunicavam a mudança de número por mensagem;
que comprava droga de Danilo por três meses
;
que chamavam de Danilo P
; que nunca foi na casa de Danilo; que n¿o lembra o número de cabeça;
que sempre era mandado pessoa diferente
;
que a moto utilizada era uma CG 150 branca
;
que Danilo nunca entregava
;
que acha que Danilo n¿
o tinha conhecimento de que estava sendo investigado
;
que acha que Danilo trabalhava vendendo drogas
;
que a Jaqueira era do Danilo
. A testemunha declarou ainda que seus amigos também adquiriam droga de Danilo; que alguns amigos compraram droga de Danilo pessoalmente. A testemunha Paulo Henrique Lima de Oliveira também declarou que adquiria drogas de Danilo. Portanto, resta fartamente comprovado o tráfico de drogas exercido pelo denunciado.
Além do delito de tráfico restou devidamente comprovado que o denunc
iado se associou aos denunciado Paulo Henrique Derze, David Lima e Taniara para a prática do delito de tráfico de drogas, com faz prova o relatório de interceptaç¿o de fls.60, raz¿o porque deve ser condenado pelo delito descrito no art. 35 da Lei 11.343/0
6
. (...)
¿. (fls. 1.026, volume V).
Grifei

Desta forma, extrai-se dos autos que a
materialidade do delito
de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e facilitar a entrada de entorpecentes em casa prisional, restou cabalmente demonstrada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 15, 20, 26 e 28), do
Auto de Apreensão e Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 17, 21, e 34), e pelo
Laudo de Exame Toxicológico de Constatação Provisório
(fls. 19), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência do ilícito nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, conforme cristalinamente revelado, está arrimada nos depoimentos testemunhais colhidos na fase policial e judicial, de acordo com o sedimentado na decisão condenatória ora impugnada. Vejamos:

A testemunha
Wanderson Monteiro Carvalho
, perante a autoridade judicial, declarou:
¿
(...). Que é usuário de drogas; que usa droga há dois anos; que comprava droga no bairro da Jaqueira;
que ligava para um número de pessoas que trabalhavam para Danilo
;
que o telefone era de Danilo
; que mudavam de número sempre; que eles comunicavam a mudança de número por mensagem;
que comprou droga de Danilo por três meses
;
que chamavam de Danilo P
; que nunca foi na casa de Danilo; que não lembra o número de cabeça; que sempre era mandado pessoa diferente; que a moto utilizada era uma CG 150 branca; que Danilo nunca entregava; que acha que Danilo não tinha conhecimento de que estava sendo investigado;
que acha que Danilo trabalhava vendendo drogas
; que a Jaqueira era do Danilo; que foi preso com uma cabeça de cocaína; que Raí na época já tinha sido preso;
que Raí foi quem deu o número de Danilo
;
que viu Danilo nas festas
; que nunca viu Danilo pessoalmente;
que a pessoa se identificou no telefone como Danilo
; que as vezes, em menos de um mês trocavam de número;
que falavam que era para não sujar
;
que foi preso com dois amigos
;
que foi preso com Paulo Henrique que não é o PH e outro individuo chamado Lucas, todos usuários
;
que a moto era modelo novo, possivelmente 2013 ou 2014
; que a moto era nova; painel digital; que era colega de Raí;
que Raí falou que vendia
;
que acha que Danilo morava na Jaqueira
;
que seus amigos também adquiriam droga de Danilo
;
que alguns amigos compraram droga de Danilo pessoalmente
. (...)
¿. (fls. 1.016, volume V).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, A testemunha
Paulo Henrique Lima de Oliveira
, em atenção as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pontuou:
¿
(...). Que na rotatória da Vila Permanente estava com dois colegas seus quando foram abordados pela polícia;
que adquiria a droga com Raí
;
que através de Raí, conheceu Danilo
;
que comprava droga de Danilo e de Raí
; que a moto utilizada era branca e a pessoa com capacete;
que as pessoas que entregavam a droga eram diferentes
;
que a droga foi encontrada com o depoente e mais dois colega
s; que o menor adquiriu;
que o depoente estava portando a droga
;
que estavam com Wanderson Carvalho e Lucas Rodrigues
;
que por pouco tempo adquiriu drogas de Raí e Danilo
;
que ligavam para Danilo e o mesmo sempre estava ocupado
;
que no dia da abordagem tinham comprado droga do denunciado Danilo
; que não conhece David da Matinha; que adquiriu a droga por cinquenta reais; que não conhece os outros denunciados; que Lucas era quem tinha comprado a droga; que Lucas era maior de idade; que foram conduzidos por policiais militares; que não sabe identificar os policiais civis. (...)
¿. (fls. 1.017, volume V).
Grifei

Com efeito, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, verifico que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é harmônica e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes, nos moldes confirmados na sentença condenatória ora vergastada.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção do juízo de subsunção condenatório.

Assim, não há falar em falta de provas, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:
TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRIVILÉGIO. RECURSO EM LIBERDADE.

1.
As condições do flagrante - auto de apresentação e apreensão de drogas, laudo de exame químico que confirma a natureza de substância e o depoimento do usuário na delegacia - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes
. 2. Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados. 3. (...).
(TJ/DF - APL: 0012132-27.2017.8.14.8.07.0001, Relator: Desembargador JAIR SOARES, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 18/12/2018, p. 147/175).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.

(...). 1.
Verificado nos autos, especialmente por meio da prova testemunhal, corroborada pelas provas obtidas por meio de interceptação telefônica, que o recorrente praticava o narcotráfico, não há falar em absolvição
. (...).
(TJ/SC - APR: 00006122820168240035 Ituporanga, Relator: Desembargador ROBERTO LUCAS PACHECO, Data de Julgamento: 31/08/2017, Quarta Câmara Criminal).
Grifei
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS COESOS DOS POLICIAIS MILITARES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...).
Por estarem comprovadas a materialidade delitiva e a autoria através dos depoimentos coesos dos policiais militares que realizaram a prisão, torna-se evidente a existência de elementos sólidos para conduzir à procedência da persecução penal e condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas. Inteligência do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/ES - APL: 00112797820168080048, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 23/02/2018).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que ¿
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
¿.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:
RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...)
.

A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Pelo exposto, estando devidamente fundamentada a r. sentença condenatória quanto a autoria e materialidade do crime imposto ao ora apelante,
rechaço
a pretensão recursal absolutória ora perfilada.

2.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006
:

Inconformada, a defesa postulou pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Adianto, entretanto, que a presente tese recursal
não merece guarida
, conforme razões jurídicas delineadas a seguir.

O
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam: a)
primariedade
; b)
bons antecedentes
; c)
não se dedique à prática de atividades criminosas
e; d)
não integre organização criminosa
.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o ¿traficante¿ eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: ¿
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
¿. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439). Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro ¿Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais¿, definem: ¿
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
¿.

Analisando os elementos de prova disponíveis nos autos, verificou-se, conforme mencionando pelo juízo sentenciante, que as circunstâncias do delito e a prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual dão conta que o ora apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, situação esta a vedar a concessão da pretendida benesse. Vejamos: ¿
(...).
Deixo de aplicar o benefício previsto no parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que restou evidenciado que o réu se dedica às atividades criminosas, não figurando como mero avião, pois segundo testemunhas haviam pessoas que trabalhavam pra ele e seria quem dominava o tráfico no bairro da Jaqueira
, pelo que torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa
.
(...)
¿. (fls. 1.034, volume V).
Grifei

Assim, observo que as circunstâncias peculiares demonstradas ao longo da instrução processual evidenciam certo grau de envolvimento do ora apelante com a prática de atividades criminosas, elemento este que subsidia o afastamento das benesses do tráfico privilegiado. Neste sentido, versa a jurisprudência dos
tribunais pátrios
:
RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - (...) - CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 - NÃO CABIMENTO - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

Tendo em vista o imenso volume de droga apreendido, em vista dos demais dados do processo e das circunstâncias da apreensão, induz a conclusão de que o acusado se dedicava a atividades criminosas, inviável se faz a aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, bem como o abrandamento do regime corporal
. (...).
(TJ/MG - APR: 10525170053280001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA E ARMAZENAMENTO COMPROVADOS. CRIME CONFIGURADO. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE.

(...). 4.
A circunstância do grande volume de droga apreendida mostra-se incompatível com o tráfico privilegiado, por ferir os princípios regentes da Lei de Drogas
.
(TJ/RO - APL: 00078330820188220501 RO, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 21/03/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDA - AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ - PREJUDICADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Incabível a redutora do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que as circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação do réu à atividade criminosa, pois transportava vultosa quantidade de droga - 1.322 quilos de maconha - em uma espécie de fundo falso, em um caminhão, preparado para dificultar a fiscalização
.
Tais fatores indicam envolvimento intenso do apelante com o tráfico de drogas, demonstrando que vinha se dedicando a atividades criminosas. Não reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, não há que falar em afastamento da hediondez
. COM O PARECER - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ/MS - 0001229-82.2016.8.12.0047, Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos, Data de Julgamento: 26/04/2018, 3ª Câmara Criminal). Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado no colendo
Superior Tribunal de Justiça
, conforme se extrai da jurisprudência colacionada abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...).

1.
Dispõe o §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa
. 2.
Na espécie, a quantidade e natureza da droga apreendida, somadas à forma de acondicionamento e à apreensão de uma balança de precisão, denotam a dedicação do acusado à traficância
. 3. Agravo improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1211810 SP 2017/0304874-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).
Grifei
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL DE 5 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL FECHADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
(...). -
Nos termos do art. 33, §º4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa
. (...).
(STJ - HC: 379973 SP 2016/0309805-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2017).
Grifei

Por tais razões, entendo ser escorreito o afastamento da referida benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que o ora apelante de dedicava à prática de atividades criminosas.

Assim,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Neste tópico, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena imposta a ora apelante, aduzindo que não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, bem como a pena fixada encontra-se demasiadamente elevada, sendo imperiosa a sua redução.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
merece ser acolhida
, consoante será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, verifica-se que o juízo de primeiro grau, na
1ª fase
da dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
e do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, fixou a
pena-base
no patamar de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, quanto ao
crime de tráfico de drogas
, e
3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, quanto ao
crime de associação para o tráfico de drogas
.

Na
2ª fase
,
não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena
, motivo pelo qual a
pena intermediária
permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior, para os
crimes de tráfico
,
associação para o tráfico de entorpecentes
.

Na
3ª etapa
, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Fora reconhecida, todavia, a
causa de aumento
prevista no
artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006
(
ter sido a infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos
), sendo exasperada a reprimenda na fração de
1/6
(um sexto), restando a pena em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, quanto ao
crime de tráfico ilícito de drogas
, e
3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, quanto ao
crime de associação para o tráfico de drogas
.

Após o cálculo do concurso material de crimes, sendo somada a pena dos dois delitos, restou a
pena em definitivo
no patamar de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
1.160 (hum mil cento e sessenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pelas condutas ilícitas qualificadas nos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que ¿
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante valorou fundamentadamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), fixando a pena basilar justificadamente acima do patamar mínimo legal previsto para o
crime de tráfico ilícito de drogas
e
crime de associação para o tráfico de entorpecentes
.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, sendo fixada pouco acima do patamar mínimo legal, não deve ser acolhida a pretensão defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

4.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL
:

Requereu a defesa a realização da detração penal para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Adianto, todavia, que o pleito recursal ora analisado
não merece agasalho
.

Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea `c¿, da Lei de Execução Penal
, por ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo de prisão cautelar. Versando neste sentido, encarto os seguintes julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO.
(...)
IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena
.
Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções
. (...). Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DF - Acórdão nº 870.645, 20140910188424APR, Relator: Des. NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, Publicado no DJE: 03/06/2015. Pág. 145).
Grifei
APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. (...).
Detração. Não há modificação do regime de cumprimento da pena do réu mesmo detraindo-se o período de sua prisão cautelar, na forma do art. 387, §2º, do CPP, tendo em vista a reincidência do apelante e o quantum restante de reprimenda
. Cabível a suspensão do pagamento das custas processuais, tendo em vista que a defesa do réu foi patrocinada pela Defensoria Pública. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJ/RS - Apelação Crime Nº 70065408759, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. VICTOR LUIZ BARCELLOS LIMA, Julgado em 24/09/2015).
Grifei

Ressalto, uma vez mais, que adoto o princípio da confiança no juiz da causa já que este se encontra mais próximo das partes, dos fatos e das provas produzidas ao longo da instrução processual, tendo, por conseguinte, melhores condições de avaliar a conduta do apelante.

Nesse contexto, entendo que a individualização da pena do apelante fora aplicada dentro de um critério escorreito pelo magistrado
a quo
, não havendo que se falar, como demonstrado, em absolvição, da mesma forma que não há como ser reduzida a pena corporal cominada uma vez que o magistrado a aplicou devidamente após escorreita dosimetria, permanecendo o regime fechado para o inicial cumprimento da pena.

Por tais fundamentos,
não acolho o pleito
ora perfilado.

5.
PREQUESTIONAMENTO
:

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória lançada nos autos, nos termos da fundamentação exposta alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de setembro de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora